Tribunal: TJBA
Processo: 8000622-32.2018.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000622-32.2018.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MARIANA DO NASCIMENTO SANTOS

Advogado(s)
:
AGNALDO DOS SANTOS

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES E EM DOBRO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Rio Real/BA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação Declaratória de Inexistência de Empréstimo Consignado cumulada com indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito. A parte autora alegou não ter contratado o empréstimo que ensejou descontos em seu benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal envolve a (i) admissibilidade de documentos novos juntados em sede de apelação, (ii) responsabilidade da instituição financeira por descontos decorrentes de contrato não celebrado, e (iii) cabimento e extensão da repetição do indébito e da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.
Rejeitada a juntada de documento extemporâneo em sede recursal, por configurar inovação vedada, na ausência de justificativa plausível.

4.
Restou comprovado nos autos que a parte autora não contratou o referido empréstimo, tampouco houve demonstração da licitude do débito pela instituição financeira.

5.
Aplicável a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e Súmula 479 do STJ, que impõem à instituição financeira o dever de indenizar por falhas na segurança da contratação.

6.
Presente o dano moral

decorrente dos descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidora idosa.

7.
Valor da indenização por dano moral fixado em R$8.000,00 (oito mil reais), mantido por observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

8.
Quanto à repetição do indébito, nos termos do EAREsp 676.608/RS (STJ), os valores descontados indevidamente antes de 30/03/2021 devem ser restituídos de forma simples, e em dobro aqueles posteriores a essa data.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso conhecido em parte e, nessa parte, parcialmente provido para determinar que a restituição do indébito ocorra de forma simples quanto às parcelas anteriores a 30/03/2021 e em dobro quanto às posteriores, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
"1. A juntada extemporânea de documento em sede recursal sem justificativa configura inovação vedada, sujeita à preclusão."

2. "A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de contratação fraudulenta de empréstimo consignado."

3. "A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida quando não comprovado engano justificável, aplicando-se a modulação de efeitos do EAREsp 676.608/RS para descontos efetuados após 30/03/2021."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
nº. 8000622-32.2018.8.05.0216
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO S/A
e como apelada
MARIANA DO NASCIMENTO SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER EM PARTE DO RECURSO
e, na parte conhecida,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, ___ de ______________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça